Tribunal: TJMT
Processo: 1019438-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR DEFERIDA PARA REINTEGRAR O EMBARGANTE/AGRAVADO NA POSSE DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – EXCLUSÃO DA MULTA – EXCLUSÃO DA MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Correta a decisão interlocutória que, em sede de embargos de terceiro, diante do contexto probatório e havendo fundado receio de dano irreparável, não concede liminar de restituição do mesmo ao agravante.
Não há nos autos qualquer elemento capaz de desconstituir a decisão do d. magistrado que deferiu a gratuidade de justiça. Os embargos de declaração não indicam o intuito protelatório do recurso, de modo que a multa aplicada com fulcro no art. 1026, §2o do Código de Processo Civil deve ser afastada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019438-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 04.777.909/0001-01 (AGRAVANTE), FABIANO CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.676.421-76 (AGRAVADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR DEFERIDA PARA REINTEGRAR O EMBARGANTE/AGRAVADO NA POSSE DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – EXCLUSÃO DA MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Correta a decisão interlocutória que, em sede de embargos de terceiro, diante do contexto probatório e havendo fundado receio de dano irreparável, não concede liminar de restituição do mesmo ao agravante.

Não há nos autos qualquer elemento capaz de desconstituir a decisão do d. magistrado que deferiu a gratuidade de justiça. Os embargos de declaração não indicam o intuito protelatório do recurso, de modo que a multa aplicada com fulcro no art. 1026, §2o do Código de Processo Civil deve ser afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019438-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA.

AGRAVADO:
FABIANO CARLOS FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA
., contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no. 13369-48.2018 (Código 546740), ajuizada por
FABIANO CARLOS FERREIRA DA SILVA
, que, rejeitou os embargos de declaração oposto por ele, impondo-lhe uma multa na ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, §2o, do CPC, e, por consequência, acolheu pedido do agravado para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide originária, além de inserir a restrição judicial total em seu prontuário (restrição de circulação), até pronunciamento final, e ainda deferiu ao agravado as benesses da gratuidade da justiça.

O agravante, em suas razões recursais, narra que no ano de 2012 teria ajuizado com uma ação de rescisão contratual em face de Luiz Alberto Gonçalves Rodrigues, o qual, por meio de medida liminar requereu a busca e apreensão do veículo IVECO/STRALIS HD 570 S42 TN, ano/modelo 2008/2009, cor branca, placa NJM6858, que restou deferida.

Informa que em 2018 localizou o veículo na cidade de Itaituba-PA, onde foi concretizada a sua busca e apreensão. Aduz que o caminhão, no momento da busca e apreensão, estava na posse do agravado, de modo que este propôs embargos de terceiro nos autos da ação de rescisão contratual supramencionada, alegando ter adquirido o automóvel de forma legal, vindicando a suspensão da medida liminar anteriormente deferida, que também foi deferida.

Exara que opôs os aclaratórios alegando a omissão da decisão quanto a concessão da gratuidade de justiça na decisão dos embargos de terceiros em favor do agravado.

Contudo, o juiz “a quo” ao decidir os embargos, rejeitou os mesmos, fixando uma multa em seu desfavor, no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por considerar os embargos declaratórios extemporâneos e protelatórios, com fulcro no art. art. 1.026, § 2o do CPC.

Sustenta que, em que pese os aclaratórios não serem acolhidos, foi deferido o benefício da assistência judiciária ao agravado.

Por outro lado, destaca que o pleito de assistência judiciária gratuita não poderia ser deferido no caso, uma vez que o agravado possui plenas condições de arcar com as custas processuais, já que, conforme documentação anexa à inicial, o embargante/recorrido e seu genitor são proprietários de outros bens que utilizam de forma plena e sem embaraços para as suas atividades comerciais, a saber: uma caminhonete, tratores e semirreboques, pelo que requer, desde logo, a revogação do benefício.

Diante do que expôs, requer, liminarmente, a suspensão do bloqueio de circulação do veículo
sub judice
, ou, alternativamente, como medida menos danosa, que seja mantida a restrição para a transferência de propriedade. No mérito, pugna para reformar a decisão agravada, para o fim de acolher os embargos de declaração, afastando, via de consequência, a multa aplicada, bem como para indeferir as benesses da gratuidade da justiça ao agravado, restabelecendo-se, assim, a liminar de busca e apreensão que fora inicialmente deferida em seu favor.

O efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria em 11/03/2019 [id. 6873882].

O agravado apresentou contraminuta [id. 7033160].

Preparo recolhido, consoante certificado pelo DEJAUX [id’s. 29012993 a 29012995].

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA
,

ora agravante ajuizou ação de rescisão contratual em face de
LUIZ ALBERTO GONÇALVES RODRIGUES
, almejando busca e apreensão do veículo IVECO/STRALIS HD 570 S42 TN, ano/modelo 2008/2009, cor branca, placa NJM6858, cuja liminar foi deferida em 2012.

O bem foi localizado em 2018, na cidade de Itaituba-PA.

O agravado,
FABIANO CARLOS FERREIRA DA SILVA
, de posse do referido veículo e sentindo-se prejudicado, propôs embargos de terceiro, que teve deferida a liminar para suspender a decisão que apreendeu o bem em favor do agravante.

Desta decisão, o agravante opôs embargos de declaração, visando sanar suposta omissão quanto ao pedido de assistência judiciária formulado pelo agravado, sustentando, para tanto, que este não preenchia os requisitos legais para seu deferimento.

Ato contínuo, o juízo “a quo” rejeitou os aclaratórios, impondo ao agravante uma multa na ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, §2o, do CPC, e, por consequência, acolheu pedido do agravado para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide originária, além de inserir a restrição judicial total em seu prontuário (restrição de circulação), até pronunciamento final, e ainda deferiu ao agravado as benesses da gratuidade da justiça.

Pois bem. Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão para restabelecer a liminar de busca e apreensão deferida nos ação de rescisão contratual proposta; que deferiu a assistência judiciária ao agravado; e ainda que aplicou a multa em razão dos embargos de declaração protelatório ao agravante, com fulcro no art. art. 1.026, §2o, do CPC.

Inicialmente, evidencia-se que não há como
restabelecer a liminar de busca e apreensão
deferida nos autos da ação de rescisão contratual proposta, isso porque o terceiro possuidor de boa-fé exercita direito próprio, que não pode ser restringido ou destruído em virtude das relações existentes entre o vendedor e o comprador originário, uma vez que não integrou a relação jurídica subjacente.

Sob tal perspectiva, deve o automóvel ficar na posse do agravado, que tem o domínio sobre o bem móvel objeto do litígio, consoante contrato de compra e venda, recibos e cheques [Id’s 2901846 e 29018465], bem como da posse exercitada sobre o mesmo ao tempo dos fatos [Boletim de Ocorrência anexo ao Id 29018468 – págs. 7/8], requisitos previstos no artigo 678 do novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA REINTEGRAR O EMBARGANTE NA POSSE DO VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS CONEXOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS ORDENADAS NOS AUTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE DE BUSCA E APREENSÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 678 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À MÁ-FÉ DO EMBARGANTE/AGRAVADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – MERA FACULDADE CONFERIDA AO MAGISTRADO – PREJUÍZO REVERSO NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Comprovada a propriedade do embargante sobre o veículo apreendido judicialmente, e não havendo prova quanto à má-fé do mesmo na aquisição do bem, deve ser mantida a decisão liminar que determina a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso e a reintegração provisória do embargante na posse do mesmo, nos termos dos arts. 300, caput, e 678 , caput, do CPC , sobretudo quando não demonstrado que a medida liminar seja irreversível ou capaz de causar dano irremediável ao embargado
. 2. Para a concessão da tutela de urgência, não é imprescindível a prestação de caução, uma vez que o §1o do art. 300 do CPC , tal qual o parágrafo único do art. 678 do mesmo Código, faculta ao magistrado decidir sobre a exigência ou não de garantia do Juízo”.
(N.U 1016622-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

No tocante ao
deferimento da assistência judiciária
em favor do agravado, tem-se que os elementos constantes nos autos, ao menos em sede de cognição sumária, são insuficientes para revogar a benesse concedida.

Ademais, não há comprovação nos autos de modificação da situação financeira do agravado que justifique a revogação da benesse.

À proposito:

“(...)
Não há falar-se em revogação da assistência judiciária gratuita se os requeridos/agravantes não trouxeram aos autos provas de que o autor/recorrido possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
Diante do julgamento do agravo de instrumento , resta prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal."
(N.U 1001640-82.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Por fim, quanto a
multa
imposta pelo juízo com fulcro no 1.026, §2o do Código de Processo Civil, sabe-se que esta pode se dar quando a parte pretender procrastinar o desenvolvimento do processo, consoante dispositivo
litteris
:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Essa multa deve ser aplicada com muita cautela e quando realmente ficar evidente a oposição protelatória de embargos, para evitar a obstrução do acesso à justiça e ao direito de petição.

Na hipótese dos autos, não se verifica a intenção protelatória na oposição dos embargos de declaração, em face da decisão, razão pela qual deve ser excluída.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DA SEGUNDA PRAÇA. TESE REJEITADA. PREÇO VIL. INEXISTENTE. REMIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. As nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de impor ao processo retrocessos e infindáveis discussões inócuas, que não resolvem definitivamente o litígio, por opção e interesse exclusivo de uma das partes. 3. Além de a segunda praça se mostrar válida diante da existência regular da primeira, o valor pelo qual o bem foi arrematado não se mostrou vil (80% do valor da avaliação). 4. Na hipótese, somente após um intenso litígio que percorreu por mais de 15 anos diversas vias ordinárias e recursais, os executados suscitaram a possibilidade de remição, após 8 anos da arrematação do bem. Inadmissibilidade de estratégias advertidamente contraditórias da parte, conforme concretamente fundamentado pelo Tribunal de origem. Súmula 7/STJ. 5.
Afasta-se a multa do 1.026, §2o, do CPC/15, quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração perante o Tribunal de apelação
. 6. Agravo interno provido.”
(AgInt no AREsp 1254635/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA INDEVIDA – PEDIDO DO EMBARGADO INDEFERIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.
Se não constatado o caráter protelatório, é descabida a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
.”
(N.U 1006334-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a multa aplicada com fulcro no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020